Tribunal: TJDFT
Processo: 0701971-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu o pedido de inclusão do percentual de 3% (três por cento), referente a honorários contábeis, no destaque dos honorários advocatícios sobre o crédito da exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível incluir honorários contratuais contábeis no destaque dos honorários advocatícios sobre o crédito do exequente para fins de expedição de precatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 22, § 4o, do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/1994), é facultado aos advogados requerer o pagamento de seus honorários contratuais pelo abatimento do valor do crédito principal devido ao seu patrocinado, desde que expressamente convencionado entre as partes e desde que juntado aos autos o instrumento contratual em momento anterior à expedição da ordem de pagamento.
4. Conforme se depreende da literalidade do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94, apenas os honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais podem ser considerados como parcela integrante do valor devido a cada credor para fins de expedição do requisitório de pequeno valor. Ausente expressa previsão legal, incabível a reserva da verba relativa aos honorários contábeis nas execuções contra a Fazenda Pública.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.